Tribunal: STF
Processo: Rcl 61074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.M.F. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), nos autos do Processo nº 1050271-18.2018.8.26.0114, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a segunda parte da tese firmada no RE nº 724.347, vinculado ao Tema nº 671 da repercussão geral.



    Na origem, a parte reclamante propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo de exoneração, objetivando a reintegração ao cargo de sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo cumulado com indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que fora exonerado a pedido em razão de ter sofrido coação decorrentes de “trotes”, abuso de autoridade, ameaças, perseguição, tortura, assédio moral e profissional, dentre outras condutas praticadas por seus superiores hierárquicos. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do ato de exoneração e determinar a reintegração da parte reclamante ao cargo que ocupava, decaindo-se do pedido de indenização de danos morais e quanto ao pedido de reposição de vencimentos pelo período que ficou exonerado. 



    O TJ/SP, em acórdão de apelação, reformou a sentença para julgar procedente o pedido de condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais.



    Após a interposição de sucessivos recursos, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 671 da repercussão geral, cuja decisão foi recorrida por meio do ARE nº 1.442.983, no qual a Presidência do STF determinou a devolução dos autos na origem em virtude de a decisão recorrida ser passível apenas de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC.



    E.M.F. defende, sob a perspectiva da existência de arbitrariedade flagrante nos termos da tese firmada no Tema 671 da repercussão geral, que 



    “a aplicação do entendimento desta corte acerca do tema reintegração de servidor público, cujo é pacificado ser de interesse geral, e que em caso de reintegração , este detém o direito ao “status quo ante”, de fato sem modulação de seus efeitos, não sendo considerado enriquecimento ilícito o direito a todas as vantagens do cargo inclusive promoções, face ao tempo em que esteve afastado , de forma que a entrega jurisdicional seja completa e o ilícito reconhecido não produza frutos;”



    Requer que seja deferido pedido liminar para suspender o feito.



    No mérito, pede a



    “5. seja provida a presente reclamação para reformar os efeitos do acórdão Reclamado, no que reinvindicado, mantendo-se o que já deferido, para que este seja nos termos do art. 988, I do CPC, haja vista que este deixou de preservar a competência desse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao modular os efeitos e a extensão do tema 671, aplicando-se este a fatos de reintegração de servidor estável, conforme ditames favoráveis do RESP 1285054. e ARE 965154 AgR; 



    6. que, seja aplicado e acompanhando o entendimento desta corte e na linha do Resp. AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1651735 – MS, e AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.552.655 – DF 



    7. Para tanto pede-se pela aplicação do entendimento consolidado desta corte, em especial no que consiste em dar guarida aos princípios constitucionais cujo garantem e restituem ao cidadão a fruição dos direitos fundamentais e aos princípios constitucionais elencados nos incisos II, III, V, VIII, X, XLI, do art. 5º e inc XXIV do art. 7º da CF, cujo destacamos em especial na proibição de ato desumano ou degradante, ( inc. III ), o livre exercício da atividade profissional ( inc XIII), cujo pacificará pela aplicação de seu permissionário Tema 671 do STF, face ao contido em sua segunda parte; 



    8. pede-se ainda pela indenização por danos materiais, restituindo-se todas as vantagens do cargo, o que se harmoniza com todos os regramentos e entendimentos jurídicos cogentes citados, em especial ao que já consolidado por esta corte, acerca dos efeitos princípios e garantias constitucionais, ao direito à restituição integral, e à dignidade da pessoa humana, com promoção ao último cargo do posto, para declarar devidos todos os direitos do servidor público reintegrado, sendo devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento, inclusive com as promoções por antiguidade próprias do seu quadro, bem como contribuições previdenciárias e direito à aposentadoria no último posto da carreira/quadro se assim for o caso, reestabelecendo-se assim o “status quo ante” integral, conforme paradigmas citados e ainda no que trazido pelo RESP 1285054; 



    9. derradeiramente, caso entenda necessário pede-se pela remessa à origem ou ao STJ, para adequação à melhor tese e norma a ser aplicada aos fatos, conforme especifica o inc. II do art. 1030 do CPC; 



    Pede-se pela manutenção da justiça gratuita, e pelo segredo de justiça”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Após compulsados os autos, verifico que o último ato decisório consiste em decisão proferida no ARE nº 1.442.983, no qual foi determinada a devolução do Processo nº 1050271-18.2018.8.26.0114 por ser incabível o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, contra decisão denegatória de recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral (e-Doc 22, p. 42 e 89).



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. 



    A esse respeito confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte. 



    4. In casu, insurge-se a reclamante contra decisões proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.236.753. Destarte, evidencia-se o manifesto descabimento da presente reclamação. 



    5. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 41.608-ED/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/9/20)



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO.



    1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 13.996-AgR/BA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/6/13)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICEPRESIDENTE DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. Não cabe reclamação contra decisões dos membros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Com efeito, a reclamação não é via processual adequada, no Supremo Tribunal Federal, à impugnação de suas decisões (Rcl-AgRg 3.316, de minha relatoria, Segunda Turma, 21.06.2005; Rcl-AgRg 3.916, rel. min. Carlos Britto, Pleno, 12.06.2006). A impugnação das decisões do Supremo Tribunal Federal se faz nos termos da legislação processual, por meio dos recursos próprios. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 4.591-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/09) 



    Ainda que superado tal óbice, em consulta aos autos no sítio eletrônico do TJ/SP, observo que não há decisão colegiada em agravo interno interposto contra ato denegatório de recurso extraordinário.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente